Tribunal: TJSP
Processo: 1063497-79.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO – Pedido para correção do benefício no percentual de 14%, em razão do Dissídio Coletivo TST-DC-92590/2003 – Responsabilidade da Fazenda Estadual que se restringe à diferença entre o valor pago pelo INSS e a remuneração percebida pelo funcionário em atividade, na mesma classe e função - Inexistência de comprovação de que há defasagem entre o servidor em atividade e o valor recebido pela autora – Autora que não comprovou a existência de irregularidade nos pagamentos atuais ou efetuados nos 60 meses que antecederam o ajuizamento – Autora que já havia ingressado com ação judicial para pleitear o reajuste tendo como paradigma a CPTM – Comportamento que beira a litigância de má-fé - Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1063497-79.2018.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIO DA EXTINTA FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – Pedido para correção do benefício no percentual de 14%, em razão do Dissídio Coletivo TST-DC-92590/2003 – Responsabilidade da Fazenda Estadual que se restringe à diferença entre o valor pago pelo INSS e a remuneração percebida pelo funcionário em atividade, na mesma classe e função - Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIO DA EXTINTA FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – Pedido para correção do benefício no percentual de 14%, em razão do Dissídio Coletivo TST-DC-92590/2003 – Responsabilidade da Fazenda Estadual que se restringe à diferença entre o valor pago pelo INSS e a remuneração percebida pelo funcionário em atividade, na mesma classe e função - Inexistência de comprovação de que há defasagem entre o servidor em atividade e o valor recebido pela autora – Autora que não comprovou a existência de irregularidade nos pagamentos atuais ou efetuados nos 60 meses que antecederam o ajuizamento – Autora que já havia ingressado com ação judicial para pleitear o reajuste tendo como paradigma a CPTM – Comportamento que beira a litigância de má-fé - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063497-79.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
APPARECIDA SOARES LOLATA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063497-79.2018.8.26.0053 -Voto no 28771
2
VOTO No 28.771
APELAÇÃO CÍVEL No 1063497-79.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MARIA APPARECIDA SOARES LOLATA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz(a) de 1a Instância: José Gomes Jardim Neto
APELAÇÃO
CÍVEL

PENSIONISTA
DE
EX-
FUNCIONÁRIO
DA
EXTINTA
FEPASA

COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO
Pedido para
correção do benefício no percentual de 14%, em razão do
Dissídio Coletivo TST-DC-92590/2003 Responsabilidade
da Fazenda Estadual que se restringe à diferença entre o
valor pago pelo INSS e a remuneração percebida pelo
funcionário em atividade, na mesma classe e função -
Inexistência de comprovação de que há defasagem entre o
servidor em atividade e o valor recebido pela autora

Autora que não comprovou a existência de irregularidade
nos pagamentos atuais ou efetuados nos 60 meses que
antecederam o ajuizamento
Autora que já havia
ingressado com ação judicial para pleitear o reajuste tendo
como paradigma a CPTM
Comportamento que beira a
litigância de má-fé - Sentença mantida
Recurso improvido. Trata-se de ação ajuizada por MARIA
APPARECIDA SOARES LOLATA, pensionista de servidor aposentado da
extinta FEPASA (ferroviário aposentado na classe salarial 710), em face
da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, com o intuito de
compelir a ré a promover o aumento dos seus proventos de pensão no
percentual de 14% para recompor as perdas acumuladas desde 1998,
em
conformidade
com
o
Dissídio
Coletivo
TST

DC
no
92590/2003-000-00-00.0 e, apostilando-se ao salário base, com o
pagamento das diferenças vencidas e vincendas.
A r. sentença de fls. 231/235, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente a ação. Considerou o D. Magistrado que a
autora não provou o fato constitutivo do seu direito, uma vez que a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063497-79.2018.8.26.0053 -Voto no 28771
3
afirmou que a pensionista auferiu reajustes capazes de compensar o
percentual
estabelecido
de
14%.
Estabelece
que,
no
caso,
é
indispensável a comprovação de que o índice de reajuste não foi
concedido aos servidores inativos e pensionistas da antiga FEPASA, e a
autora não se desincumbiu do ônus de provar de que houve a
persistência de diferenças salariais após a adoção do Dissídio Coletivo
discutido nos autos.
Em virtude da sucumbência, condenou a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, ressalvada a
gratuidade de justiça concedida à autora.
A autora interpôs o recurso de apelação de fls.
240/252 para afirmar que o acórdão do coletivo no TST-DC-
92590/2003-000-00-00.0, o qual assegurou o direito à recomposição
salarial, faz expressa menção às perdas salariais acumuladas desde
1998, como fundamento para o índice que entendeu ser aplicável aos
salários dos empregados ativos, bem como dos aposentados e
pensionistas, nos termos das leis no 8.186/91 e 10.478/2002, sem
ressalvas, não se limitando aos funcionários admitidos pela RFSSA.
Afirma que não há respaldo para o argumento de eventual compensação,
uma vez que não há nos autos documentos comprovatórios. Prequestiona
os dispositivos indicados.
O
recurso
preencheu
os
requisitos
de
tempestividade e regularidade (fl. 265), foi instruído com as razões da
parte adversa (fls. 257/261) e é ora recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
O recurso da autora não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063497-79.2018.8.26.0053 -Voto no 28771
4
De forma geral, é incontroverso que a autora
tem direito ao recebimento de complementação de pensão, já que
oriunda da antiga FEPASA, estando a Fazenda do Estado obrigada ao
pagamento, por força de lei.
A FEPASA foi extinta em fevereiro de 1998, e a
Lei Estadual no 9.343/96 prevê o pagamento das complementações das
aposentadorias e/ou pensões, nos seguintes termos:
“Artigo 4o - Fica mantida aos ferroviários, com
direito
adquirido,
a
complementações
dos
proventos das aposentadorias e pensões nos
termos da legislação estadual específica e do
contrato coletivo de trabalho 1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no
caput
deste
artigo
serão suportadas pela
Fazenda do Estado de São Paulo, mediante
dotação própria consignada no orçamento da
Secretaria
de
Estado
dos
Negócios
dos
Transportes.
§
2o
-
Os
reajustes
dos
benefícios
da
complementação e pensões a que se refere o
caput deste artigo serão fixados, obedecendo
aos mesmos índices e datas, conforme acordo
ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio
coletivo na data-base da respectiva categoria
dos ferroviários.”
A responsabilidade da Fazenda Estadual se
restringe ao pagamento de complementação da aposentadoria e/ou
pensão, ou seja, é complementado o valor que os aposentados e
pensionistas recebem da previdência social, para ser mantida a paridade
com o empregado da ativa, na mesma classe e função.
A autora pretende o pagamento das diferenças
devidas ao irregular congelamento dos valores pagos como
complementação da aposentadoria a partir de 1998, aduzindo que no
Dissídio Coletivo no TST-DC-92590/2003 foi reconhecido aos empregados
representados pelos sindicatos mencionados na inicial o reajuste de 14%,
que deveria ter sido aplicado a partir de maio de 2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063497-79.2018.8.26.0053 -Voto no 28771
5
O conceito de complementação de benefício
tem a finalidade de garantir ao aposentado ou pensionista o recebimento
do valor da remuneração que receberia se o aposentado ou aquele que
gerou o direito ao recebimento da pensão estivesse na ativa.
Como a obrigação da Fazenda do Estado é
somente o pagamento da complementação, é certo que não tem
obrigação de fazer qualquer correção ou atualização do valor pago, mas
somente efetuar o pagamento da diferença entre o valor percebido pelo
servidor paradigma e o valor que é pago pela previdência social geral.
Na hipótese do servidor paradigma ter elevação
dos seus vencimentos em razão de dissídio coletivo ou aumento salarial,
sem que haja qualquer aumento no valor do benefício pago pela
previdência social, deve a Fazenda do Estado efetuar o pagamento da
diferença, trazendo aumento no valor do referido benefício.
De outra banda, quando há aumento no valor
do benefício, sem elevação do salário do paradigma, é certo que a
diferença paga pela Fazenda do Estado sofre diminuição, sem que haja
qualquer irregularidade ou conduta em desconformidade com a legislação
aplicável.
A autora alega que no Dissídio Coletivo indicado
na petição inicial foi reconhecido o percentual de reajuste para repor as
perdas acumuladas desde 1998 pela categoria dos ferroviários, mas que
a ré não cumpriu a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, existindo
diferença a ser arcada pelos cofres estaduais.
Todavia, razão não lhe assiste.
E, isto porque não pode a autora, em maio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063497-79.2018.8.26.0053 -Voto no 28771
6
2019 pleitear o pagamento de diferença decorrente de pagamento a
menor no ano de 2003 (se restrita a este período), por ter decorrido mais
de cinco anos, o que tornaria impositivo o reconhecimento da ocorrência
da prescrição, por força do disposto no artigo 1o do Decreto no
20.910/32.
Neste sentido é a posição deste Tribunal:
“Apelação - Ação de procedimento comum -
Alegação de que é viúva e pensionista de
ferroviário aposentado da extinta FEPASA -
FERROVIA PAULISTA S/A, pretendendo que
seus proventos de pensão sejam pagos com
igualdade aos funcionários da ativa, quanto ao
reajuste
concedido
por
força
do
dissídio
Coletivo TST 92590/2003, correspondente a
14%

Sentença
de
reconhecimento
da
prescrição Inconformismo da autora - Quanto
ao mérito o Enunciado no 10 do CADIP
estabeleceu a CPTM como paradigma para
efeito de complementação e não a RFFSA -
Prescrição parcelar quinquenal, consumada - A
solução dada ao Dissídio Coletivo TST DC
92.590/2003 transitou em julgado em 18 de
abril de 2005, e é a partir deste termo que se
pode considerar gerado o direito da autora à
percepção do referido reajuste - A ação foi
distribuída em 05/08/2019, ou seja, após 10
(dez)
anos,
quando
já
escoado
o
prazo
prescricional parcelar quinquenal de que cuida
o artigo 1o do Decreto federal 20.910, de 1932
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, do E. STJ e desta E.
11a Câmara de Direito Público - Sentença que
reconheceu a prescrição da ação, mantida

Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
1040044-21.2019.8.26.0053; Rel. Des. Marcelo
L Theodósio; 11a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 28/09/2020)
“Apelação
Aposentados e Pensionistas da
Fepasa
Complementação de aposentadoria

Pretendido o reajuste de complementação de
aposentadoria no percentual de 14%, nos
moldes reconhecidos pelo Dissídio Coletivo TST-
DC
no
92590/2003

Improcedência

Irresignação

Descabimento

Reconhecimento da prescrição
Art. 1o, do
Decreto no 20.910/32
Decisão do dissídio
coletivo transitada em julgado em 2005

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063497-79.2018.8.26.0053 -Voto no 28771
7
Demanda proposta somente em 2018 quando já
superado o prazo prescricional de 5 anos.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação Cível 1052959-39.2018.8.26.0053;
Rel. Des. Danilo Panizza; 1a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 21/09/2020)
“APELAÇÃO
Aposentados e pensionistas

Fepasa
Reajustes salariais decorrentes de
dissídios
coletivos

Dissídio
Coletivo
92590/2003

Prescrição
reconhecida

Inaplicabilidade da Súmula no 85 do STJ

Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público

SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
Cível
1063036-10.2018.8.26.0053; Rel. Des. Marcos
Pimentel Tamassia; 1a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 04/11/2019)
O pedido da parte autora foi formulado de
forma simplória, como se bastasse aplicar o percentual que
supostamente devido no exercício de 2003 aos valores percebidos na
atualidade.
Tal forma de calcular foge, por completo, do
conceito de complementação de aposentadoria, pois, como já se disse, a
obrigação da Fazenda Pública é o pagamento da diferença entre o valor
pago pelo INSS como benefício e o salário do paradigma em atividade,
podendo variar mês a mês, a depender da evolução do valor do benefício
previdenciário e do valor do salário do empregado em atividade.
Conforme corretamente apontado pelo juízo a
quo, a parte autora não fez qualquer prova da existência de
irregularidade nos pagamentos na atualidade ou, ainda, nos 60 meses
que antecederam a propositura da ação, prova que a ela competia por
força do disposto no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil.
Anote-se, ainda, que a autora sequer alega que,
na atualidade, não recebe o valor correto do benefício (diferença entre o
salário do trabalhador paradigma e o valor do benefício previdenciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063497-79.2018.8.26.0053 -Voto no 28771
8
pago pelo INSS). Assim, não há que se falar em qualquer diferença não
paga até o momento.
Por derradeiro, merece ser ressaltado que a
autora também ingressou com ação para pleitear o pagamento das
diferenças de correções monetárias incidentes sobre as complementações
de aposentadoria referentes à aplicação dos índices de 84,32%
(correspondente ao IPC do mês de março de 1990) e de 44,80%
(correspondente ao IPC do mês de abril de 1990) (processo no
1049711-65.2018.8.26.0053).
No mencionado caso, portanto, alegaram ter
direito aos reajustes concedidos aos servidores da CPTM, por entender
que este é o paradigma a ser considerado para o respeito à paridade que
tem direito, não podendo, agora, pretender indicar como paradigma
servidor da Rede Ferroviária Federal para obter reajuste em percentual
fixo fixado no ano de 2003.
É de se ressaltar que o ajuizamento de ações
paralelas e concomitantes ou sucessivas, aduzindo pedido já julgado
improcedente ou aduzindo alegações contraditórias com o objetivo de
obtenção do maior benefício possível, é comportamento absolutamente
repudiável, desidioso e que beira a litigância de má-fé que, segundo o
artigo 80, incisos II, III e V, do CPC, é caracterizada quando:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele
que:
(...)
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo
ilegal;
(...)
V - proceder de modo temerário em qualquer
incidente ou ato do processo;
VI
-
provocar
incidente
manifestamente
infundado;”
Fica, dessa forma, devidamente alertada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063497-79.2018.8.26.0053 -Voto no 28771
9
autora com relação à possibilidade de caracterização da conduta descrita
como litigância de má-fé.
Assim, merece ser mantida a r. sentença que
deu a correta solução ao caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso da autora.
Com
relação
aos
honorários
advocatícios,
considerando-se o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro
a verba honorária em 1%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, ressalvada a gratuidade de justiça.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares

Relatora